Tribunal: TJMT
Processo: 1023131-33.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023131-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), EMILIA DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 298.930.891-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023131-33.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EMILIA DE OLIVEIRA FREITAS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

Ementa:

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Pedido de concessão de justiça gratuita. Pessoa física titular de Microempresa Individual (MEI). Impossibilidade de comprovação da hipossuficiência financeira. Manutenção da decisão que indeferiu o benefício.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Emília de Oliveira Freitas contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita na Ação Rescisória nº 1023131-33.2025.8.11.0000. A Agravante alegou que a documentação apresentada era suficiente para demonstrar sua hipossuficiência financeira, mas a decisão foi mantida, pois a documentação não foi robusta o suficiente para comprovar a alegada incapacidade.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pela Agravante é suficiente para comprovar a sua hipossuficiência financeira, o que justificaria a concessão do benefício da justiça gratuita.

III.
Razões de decidir

3. A decisão foi fundamentada no fato de que a Agravante não apresentou documentos adicionais que comprovassem sua condição de hipossuficiência, como extratos bancários pessoais ou comprovantes de despesas correntes.

4. Apenas declarações unilaterais e extratos do portal e-CAC foram apresentados, o que foi considerado insuficiente para afastar a presunção de capacidade econômica.

IV.
Dispositivo e tese

4. Agravo Interno conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita à Agravante.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de justiça gratuita a pessoa física titular de MEI depende da comprovação robusta da hipossuficiência financeira, o que não se dá apenas com declarações unilaterais e extratos do portal e-CAC."

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LXXIV, da CF/1988; art. 99, §2º, do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 2404028 BA 2023/0227306-9, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 26/02/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023131-33.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EMILIA DE OLIVEIRA FREITAS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EMILIA DE OLIVEIRA FREITAS
contra a decisão monocrática (Id. 306510351) que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos da Ação Rescisória nº 1023131-33.2025.8.11.0000.

A Ação Rescisória originária foi ajuizada pela Agravante com o objetivo de desconstituir a sentença proferida na Execução Fiscal nº 0017049-26.2015.8.11.0041, que a condenou ao pagamento de custas processuais. A Agravante alega que, a quitação administrativa do débito ocorreu antes de sua citação, o que afastaria sua responsabilidade pelos ônus de sucumbência.

Inicialmente, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido (Id. 300363891), em razão de contradição entre a declaração de hipossuficiência apresentada pela Agravante e a informação de que ela é titular de Microempresa Individual (MEI), que indicaria, à primeira vista, capacidade econômica para arcar com as custas do processo.

A Agravante opôs Embargos de Declaração, que foram acolhidos para oportunizar a juntada de novos documentos comprobatórios de sua situação financeira (Id. 303185390).

Após a apresentação de nova documentação, esta Relatora proferiu a decisão ora agravada (Id. 306510351), mantendo o indeferimento do benefício, pois a Agravante não conseguiu comprovar, de forma inequívoca, sua hipossuficiência, limitando-se a apresentar declarações unilaterais e extratos do portal e-CAC, sem documentos que comprovassem efetivamente sua incapacidade financeira.

O agravado apresentou as contrarrazões (ID 312947868), defendendo a manutenção integral da decisão monocrática.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023131-33.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EMILIA DE OLIVEIRA FREITAS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise do acerto da decisão monocrática que indeferiu o benefício da justiça gratuita à Agravante, pessoa física titular de Microempresa Individual (MEI).

1. Das Razões e Contrarrazões

A
Agravante
sustenta, em síntese, que a documentação acostada aos autos é suficiente para demonstrar sua condição de hipossuficiência. Alega que a Declaração de Imposto de Renda, a cópia da CTPS e os extratos do portal e-CAC comprovam a ausência de fontes de renda diversas daquela oriunda do MEI, cujo faturamento em 2024 não ultrapassou um salário-mínimo e que não apresentou faturamento no ano corrente. Pede, ao final, a reforma da decisão para que lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita.

O
Agravado
, por sua vez, defende a manutenção da decisão. Argumenta que a Agravante, mesmo após intimada para complementar a documentação, não logrou êxito em comprovar de maneira inequívoca sua incapacidade financeira. Ressalta que a condição de titular de MEI pressupõe atividade econômica e que a mera declaração de ausência de receita, desacompanhada de extratos bancários e comprovação de despesas pessoais, é insuficiente para afastar a presunção de capacidade econômica.

2. Da Fundamentação Jurídica

A questão em análise não demanda maiores digressões. O benefício da justiça gratuita, embora seja um direito fundamental para garantir o acesso à justiça (art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal), não é concedido de forma automática, especialmente quando há elementos que coloquem em dúvida a alegada insuficiência de recursos.

Para as pessoas jurídicas, ou a elas equiparadas para este fim, como é o caso do Microempreendedor Individual (MEI), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a concessão do benefício depende de prova robusta da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Nesse sentido, dispõe a
Súmula 481 do STJ
:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A jurisprudência do STJ é firme ao afastar a presunção de hipossuficiência para pessoas jurídicas ou equiparadas, como o caso do MEI, exigindo comprovação efetiva da condição financeira precária, como, por exemplo, extratos bancários pessoais, comprovantes de despesas correntes, e faturas de cartão de crédito.

Conforme a jurisprudência do STJ, a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos.

(STJ - AgInt no AREsp: 2404028 BA 2023/0227306-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/2/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/2/2024)

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica faz jus à gratuidade judiciária, desde que comprove a insuficiência de recursos financeiros para custeio das despesas processuais.

(STJ - AgInt no AREsp: 2383848 SP 2023/0181526-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023)

No caso dos autos, a decisão agravada aplicou corretamente este entendimento. Em observância ao devido processo legal, conforme o art. 99, § 2º, do CPC, esta Relatora oportunizou à Agravante a complementação da prova da hipossuficiência. No entanto, a documentação apresentada — como declarações de faturamento e extratos do portal e-CAC — não foi suficiente para demonstrar de forma clara e inequívoca sua real situação financeira, especialmente considerando a necessidade de evidências mais robustas.

A Agravante não apresentou documentos adicionais, como extratos bancários pessoais ou comprovantes de despesas, que pudessem demonstrar sua real capacidade financeira.

Portanto, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe, pois está em plena consonância com a legislação e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025